Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-90.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO EM JUÍZO DO DOCUMENTO ORIGINAL DO CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA POR CESSÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de indeferimento da petição inicial por ausência de exibição, em Juízo, do instrumento de crédito original.
2. A exibição do aludido instrumento original não é presumivelmente necessária se houver provas suficientes nos autos a respeito dos requisitos previstos no art. 700 do CPC.
3. Ao considerar que finalidade da determinação para a exibição do original do instrumento em juízo é resguardar o devedor de dupla ação constitutiva de crédito, ao fundamento de que a confissão de dívida pode ser transferida a terceiros por meio de cessão, observa-se que à vista da contemporaneidade da autenticação evidencia-se que a autora permanece na posse do aludido instrumento. 3.1.Convém assinalar que o Juízo originário nomeou a demandante como depositária fiel do aludido instrumento, razão pela qual na hipótese de eventual cessão do crédito, a demandante será responsabilizada pelos prejuízos eventualmente causados ao devedor (art. 161, parágrafo único, do CPC). Nesse contexto, a exigência da exibição, em juízo, do original da prova do crédito revela-se excessiva.
4. Apelação conhecida e provida.